Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708218-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIANA PERES DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF, GERENTE DA AGENCIA 024 DO BRB - BANCO DE BRASILIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIANA PERES DE MATOS contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA e pelo GERENTE DA AGÊNCIA 024 DO BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, consistente na realização de bloqueios em conta bancária da impetrante. Intimada para esclarecer acerca da impetração do mandado de segurança em razão do que dispõe a súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, a impetrante não se manifestou. Relatados, decido. O mandado de segurança contra ato judicial, nos termos da doutrina e jurisprudência, é de limitada utilização, sendo admitido de forma excepcional, quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela se mostrar manifestamente ilegal ou teratológica; não sendo a hipótese em análise, pois contra o ato impugnado há recurso cabível. Desse modo, a petição inicial deve ser indeferida nos termos dos artigos 6o e 10, Lei 12.016/2009. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10, da Lei 12.016/09. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator